Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. COMPRA E VENDA DE ÔNIBUS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DIREITO VINDICADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE UM DOS COMPRODORES E O VENDEDOR EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. SOLIDARIEDADE ATIVA. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o apelante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor, ora apelante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O apelante não comprovou o efetivo pagamento da quantia que diz ter desembolsado no negócio jurídico de compra e venda de veículo autor, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
3. A transação realizada com um dos credores solidários extingue a obrigação para todos, nos termos do art. 844, § 2o, do Código Civil. O apelante, embora não tenha participado diretamente do acordo, foi atingido por seus efeitos, uma vez que detinha conhecimento do processo e era representado pelos mesmos advogados da coproprietária do veículo. O acordo judicial celebrado entre o apelado e a credora solidária extinguiu as obrigações decorrentes do negócio, incluindo eventuais direitos do autor, em razão da solidariedade ativa entre os coproprietários (art. 264 do Código Civil).
4. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria (arts. 502, 503 e 504 do CPC), o que impede que o apelante em nova ação pleiteie a restituição de valores já contemplados no acordo anterior firmado na ação ajuizada pela coproprietária.
5. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.